Tribunal: TJDFT
Processo: 0720029-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0720029-24.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de ESTEVES BATISTA LEANDRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria por decisão que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva decretada pelo NAC após ser autuado em flagrante pelo crime de embriaguez na condução de veículo automotor. Alega, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária, sendo suficiente o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos necessários para o exame do constrangimento ilegal alegado, como o auto de prisão em flagrante, a ata da audiência de custódia em que decretada a prisão preventiva, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, a denúncia oferecida e a folha penal do paciente, todos essenciais ao exame do pedido. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, ainda mais se tratando de advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator